Tribunal: TJDFT
Processo: 0752728-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. VEÍCULO. CONSERTO. OFICINA. DEPÓSITO POR SEIS MESES. DESÍDIA DO AUTOR. DIÁRIAS.
1. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial discutido na ação principal.
2. A inexistência de instrumento de procuração nos autos não invalida a contratação de serviço por terceiro quando o contexto fático-probatório aponta para a regularidade do ajuste firmado.
3. O pagamento deve ser proporcional ao serviço prestado.
4. A permanência do veículo sob a guarda do réu por aproximadamente seis meses, sem determinação judicial e por desídia do autor, deve ser remunerada. O valor será determinado pelos usos do lugar, e, na falta destes, por arbitramento (CC, art. 628, parágrafo único).
5. Recurso conhecido e não provido.